Tribunal: STF
Processo: AI 637204
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUANDO JÁ ENCERRADO O
   EXPEDIENTE BANCÁRIO. PREPARO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
        O
   Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o fechamento
   das agências bancárias em seu horário habitual, ainda que
   anterior ao término do expediente forense, não é causa para
   ensejar legítimo o pagamento do preparo após o prazo
   recursal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.